Tribunal: TJES
Processo: 0008920-58.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008920-58.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE MOTOCICLETA COM RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO E PLACA ADULTERADA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA POSSE DO BEM ILÍCITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVOS NÃO FUNDAMENTADOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, em ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal), à pena de 2 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, além de 165 dias-multa. Consta da denúncia que, em 05.07.2020, o recorrente foi encontrado ocultando motocicleta Yamaha Fazer YS250 com restrição de furto/roubo e placa adulterada. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a readequação da pena-base com o afastamento das circunstâncias judiciais negativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de receptação imputado ao recorrente; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada diante da fundamentação apresentada quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas são demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, autos de restituição e pelos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo.

4. Testemunhas policiais relatam que receberam denúncia anônima sobre motocicleta produto de furto/roubo estacionada em frente à residência do recorrente, sendo este visto conduzindo o veículo e levando-o para dentro do imóvel.

5. A verificação da placa revelou adulteração mediante fita adesiva, confirmando tratar-se de motocicleta com restrição de furto/roubo.

6. Testemunhas também narram que o recorrente arremessou diversos objetos para o terreno vizinho, entre eles a chave da motocicleta, evidenciando comportamento indicativo de tentativa de ocultação de provas.

7. Em interrogatório judicial, embora negue os fatos, o próprio recorrente admite ter arremessado a chave de uma motocicleta pertencente a um amigo foragido, circunstância que reforça o vínculo com o veículo apreendido.

8. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de bem de origem ilícita na posse do agente gera presunção de responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou a ausência de dolo, o que não ocorreu no caso concreto.

9. Na dosimetria da pena, verifica-se que apenas os maus antecedentes foram devidamente fundamentados, inexistindo motivação idônea para a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

10. O afastamento desses vetores impõe a redução da pena-base, mantida a agravante da reincidência, resultando em pena definitiva inferior à fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de bem proveniente de crime na posse do acusado autoriza a presunção de responsabilidade pelo delito de receptação, incumbindo à defesa demonstrar a origem lícita do objeto ou a ausência de dolo.

2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal exige fundamentação concreta, sendo vedada a exasperação da pena-base com base em argumentos genéricos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59 e art. 180; CPP, art. 156; CP, art. 77, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.034.905/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0004625-41.2021.8.08.0035, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS PINHEIRO DOS SANTOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 180 do Código Penal, à pena de 2 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidência), e ao pagamento de 165 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base, afastando os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime.

Em contrarrazões, a acusação pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça foi intimada em duas oportunidades, e deixou de exarar parecer nos autos.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS PINHEIRO DOS SANTOS
(vulgo “Luquinhas”), em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 180 do Código Penal, à pena de 2 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidência), e ao pagamento de 165 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base, afastando os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime.

Em contrarrazões, a acusação pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça foi intimada em duas oportunidades, e deixou de exarar parecer nos autos.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória, em apertada síntese, que em 05 de julho de 2020, por volta das 12h57min, o recorrente foi encontrado ocultando uma motocicleta Yamaha Fazer YS250, cor vermelha, placa adulterada (MRZ4097, sendo a original MRZ4C97), sabendo ser produto de crime (furto/roubo conforme BU 42429201).

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso nas sanções do artigo 180 do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

Sem razão.

A materialidade e a autoria delitivas são indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, autos de restituição e pela prova oral produzida na esfera policial e em juízo.

Em juízo
, a testemunha PMES Marcos Vinícius dos Reis Silva narrou que, ao atender uma ocorrência, visualizou o recorrente com uma motocicleta com restrição furto/roubo, adentrando em sua residência, conforme de extrai do excerto abaixo:

(...) que se recorda dos fatos, confirmando a ocorrência da receptação. Relata que chegou uma denúncia anônima via CIODES no local citado na ocorrência de uma motocicleta de furto e roubo, estacionado em frente a casa de Lucas, que estava na condução desta motocicleta e a levou para dentro da residência.

Narra que, foram até o local e encontraram essa motocicleta citada na denúncia em frente a residência e ao verificarem a placa, esta estava com fitas adesivas, adulterando a placa.

Diz que, ao tirarem a fita, viram que se tratava da placa citada na ocorrência. Havia informações de que Lucas estava dentro da casa, tentaram fazer contato com o pai dele, depois chegou algumas viaturas da força tática para apoiar a ocorrência.

Afirma que, em certo momento, foi avistado por algum militar que o Lucas estava tentando dispenser alguns pertences para o quintal do vizinho por uma báscula, Jogando molho de chaves e alguns outros produtos relatados na ocorrência.

Declara que, a força tática fez contato com o pai do Lucas, que foi autorizado a entrar na residência e detiveram o Lucas e a equipe deste fez a condução.

Afirma que não se recorda se já conhecia o acusado de outras atuações da polícia. Também não se recorda se o acusado relatou a forma como conseguiu a motocicleta.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha Rafael Brandorfi de Amorim, reiterando que visualizou a motocicleta adulterada no local dos fatos e presenciou o recorrente arremessando diversos objetos para fora de casa, no terreno do vizinho, inclusive a chave da aludida motocicleta.

Em interrogatório judicial
, o recorrente negou os fatos, não sabendo dizer o porquê da motocicleta estar em frente à sua casa, mas confessou que arremessou as chaves de uma motocicleta que era de um “amigo”, que estava foragido da polícia.

A despeito da negativa, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, “no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa.” (REsp n. 2.034.905/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

É possível evidenciar, portanto, o elemento volitivo do agente no crime de receptação, de acordo com circunstâncias fáticas que marcam o caso em análise, sobretudo quando o recorrente foi abordado na posse da motocicleta com restrição de furto/roubo, sem a comprovação da boa-fé.

Assim, ausente qualquer prova da origem lícita da motocicleta, é de rigor a manutenção da condenação em seus exatos termos.

Por oportuno:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES . IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INCABÍVEL . DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. ABRANDAMENTO DE REGIME . SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PEDIDOS QUE CARECEM DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e materialidade do crime do artigo 180, caput, do Código Penal. Ademais, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório.

2. No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que o apelante se inscreveu em aplicativo de compras utilizando nome falso, adquiriu o bem por valor menor que o de mercado, o qual veio sem acessórios e nota fiscal. Assim, o objeto adquirido estava desprovido de qualquer documentação e foi adquirido de proprietário desconhecido, evidenciando que o apelante possuía conhecimento da origem ilícita do objeto e, mesmo assim, optou por adquiri-lo. Inviável, portanto, a desclassificação para a receptação culposa, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal.

3. Os pedidos referentes à dosimetria da pena carecem de interesse recursal, uma vez que já realizados em sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004625-41 .2021.8.08.0035, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

Noutro giro, a defesa pretende que a pena seja readequada.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado de origem reconheceu os vetores, culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, conforme de extrai do excerto da sentença objurgada, abaixo colacionado:

Tenho que a culpabilidade do réu mostrou-se bastante evidente, segundo o contexto probatório ora auferido, já que estava em sua posse a chave da motocicleta com restrição de furto e roubo; Os antecedentes do réu são Maculados, tendo em vista o processo de nº 0016189 84.2020.8.08.0024 - 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA; A conduta social não foi averiguada, em razão da ausência de testemunhas de defesa; a verificada, pelo mesmo motivo supramencionado; Os personalidade do agente não motivos do cometimento do ilícito não foram justificados pelo acusado, tendo em vista que nega a prática do delito; As circunstâncias do crime não são favoráveis ao réu já que dificultou o trabalho da polícia jogando materiais fora tal como a chave da moto; As consequências extrapenais não foram graves; da vítima em nada contribuiu com a ação do agente; A O comportamento situação do réu sob o aspecto financeiro não aparenta ser boa, eis que se encontra assistido pela Defensoria Pública.

Contudo, apenas os maus antecedentes foram devidamente fundamentados, razão pela qual fixo a pena-base em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa.

Presente a agravante da reincidência e à míngua de qualquer circunstância atenuante, fixo a pena intermediária em 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, e ao pagamento de 13 dias-multa, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de aumento e diminuição da pena.

Mantenho o regime semiaberto, em razão da reincidência.

Pelo mesmo motivo, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, além da impossibilidade da concessão da suspensão condicional da pena (art. 77, I e II, CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena-base, fixando a pena definitiva do recorrente em 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidência) e ao pagamento de 13 dias-multa.

É como voto.